Tribunal: TJBA
Processo: 0501514-36.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501514-36.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON SOUZA DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ANDERSON SOUZA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM PROVAS JUDICIALIZADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POR FATOS ANTERIORES AO APURADO. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelações criminais interpostas simultaneamente pela defesa e acusação, contra sentença que condenou o acusado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo, uma vez que, no dia 18/03/2018, subtraiu para si, mediante emprego de violência e grave ameaça, uma bicicleta, uma carteira de uso pessoal e um boné de vítima que trafegava nas ruas da cidade de Juazeiro. 2. A materialidade do referido crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão e auto de entrega, acostados, bem como por toda prova oral produzida ao longo da instrução criminal, que serve, igualmente, para atestar a autoria delitiva. Destaca-se, nesse sentido, a palavra da vítima em sede inquisitorial, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram para a prisão em flagrante do acusado, devidamente coletados sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a utilização de provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, a exemplo de depoimentos e apreensão do produto do roubo, como aconteceu na presente hipótese. Precedentes. 4. Lado outro, a prova oral produzida em juízo deixa patente o emprego da violência e grave ameaça contra a vítima, conforme esta relatou aos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Ainda, como anotou o Magistrado sentenciante na sentença combatida, “independentemente da especificação da ameaça sofrida pela vítima, há de se atentar ao fato de que o réu não subtraiu os pertences da vítima sem que essa estivesse presente ou percebesse, ao contrário, no presente caso, a vítima narrou que o réu o abordou e lhe tomou os bens”, de modo que resta inviável o acolhimento da desclassificação da conduta de roubo para furto, conforme pretende a defesa. 5. Por fim, em consulta ao SEEU, é possível verificar que o acusado ostenta múltiplas condenações por crimes patrimoniais, com trânsito em julgado e por fatos anteriores ao aqui apreciado (0502514-42.2016.8.05.0146, 0500409-58.2017.8.05.00146, 0309236-81.2013.8.05.0146 e 0007532-14.2010.8.05.0146). Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, “não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimno legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem” (AgRg no REsp nº 1.934.035 – SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2022, DJe 04/10/2022), razão pela qual deve ser provido o apelo da acusação. 6. Recursos conhecidos, dando-se provimento apenas ao que fora interposto pela acusação, a fim de redimensionar a pena do acusado para 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 26 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo inalterado os demais termos da sentença combatida, assim como opinou a Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0501514-36.2018.8.05.0146, de Salvador – BA, nos quais figuram como partes ANDERSON SOUZA DOS SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER os recursos interpostos, para NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo e DAR PROVIMENTO ao recurso da acusação, pelas razões alinhadas no voto do relator.